Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0729990-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Suscitado: VARA CÍVEL DO GUARÁ Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 391100285) em relação ao d. Juízo da Vara Cível do Guará. Consta dos autos que CAVALCANTE E SOUSA SERVICOS E COMERCIO DE TINTAS LTDA – ME ajuizou ação monitória em desfavor de MECANICA PLATINO LTDA – ME, em que pretende a satisfação do crédito estampado por duplicatas inadimplidas (ID 39110028). O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da Vara Cível do Guará (suscitado), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília, ao argumento de que a parte autora está sediada no Setor de Transporte Rodoviário e de Cargas (STRC) Trecho 4, zona industrial. Afirma, assim, “que por força do art. 1.o, parágrafo único, da Lei Distrital n. 3.618, de 14.07.2005[1], foi criada a Região Administrativa do Setor de Indústria de Abastecimento (SIA) ou RA-XXIX, que abrange os seguintes setores: Setor de Indústria e Abastecimento (SIA); Setor de Garagens de Transportes Coletivos (SGTC); Setor de Inflamáveis (SI); Setor de Oficinas Sul (SOFS); Setor de Clubes Esportivos e Estádios Sul (SCEES); e o Setor de Transporte Rodoviário e de Cargas (STRC).” Assevera que tanto a RA-XXV quanto a RA-XXIX não pertencem à Circunscrição Judiciária do Guará (DF). Assim, ressalta que as Regiões Administrativas XXV (SCIA e Estrutural) e XXIX (SIA) permaneceram compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), por força do art. 2.o, parágrafo único, da r. Resolução TJDFT n. 15, de 04.11.2014. Pontua, por fim, que a ré está sediada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) Quadra 14, Conjunto C, Lote 6, zona industrial. Destaca, ainda, que, em relação ao foro de eleição e ao lugar da satisfação da obrigação, nada consta dos autos. Assim, sustenta que “nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição do Guará, nem é aqui o lugar do cumprimento da obrigação ou praça do pagamento do título, tampouco o foro de eleição ou o local do ato ou fato jurídico.”, razão pela qual reconhece sua incompetência. O Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (suscitante) recebeu os autos, momento em que suscitou conflito negativo de competência com o Juízo da Vara Cível do Guará/DF. Asseverou, portanto, que os critérios elencados pelo juízo suscitado se referem à competência territorial relativa, de modo que a referida competência não pode ser declinada de ofício, nos termos da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça[2] (ID 39110028). Eis o relatório do necessário. Decide-se. Em análise preliminar, razão assiste ao d. Juízo Suscitante. Com efeito, a Lei das Duplicatas (Lei no 5.474/1958), em seu art. 17[3], prevê que o foro competente para processar e julgar ação de cobrança fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, qual seja a empresa PENTAG ENGENHARIA LTDA., situada no SCIA, Quadra 14, Conjunto C, Lote 06, Bairro Zona Industrial – Guara, Cidade Brasília, Distrito Federal, DF, CEP 71.250-130. Contudo, ainda que a referida Lei das Duplicatas estabeleça que o foro competente para processar e julgar a ação fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, deve-se ressaltar que o art. 2o, parágrafo único, da Resolução do TJDFT no 15/2014,[4] prevê que a competência territorial é relativa, razão pela qual pode ser prorrogada. Logo, o juízo da Vara Cível do Guará não poderia ter declarado sua incompetência de ofício. Nota-se, ainda, que a competência discutida nos autos tem natureza territorial e que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, motivo pelo qual depende de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do Código de Processo Civil[5]. Assim, no caso dos autos, observa-se a incidência do disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ademais, em casos como os dos autos, este tem sido o entendimento desta eg. Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. 1. Tratando-se de relação mercantil estabelecida entre as partes Exequente e Executada, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Ausente relação de natureza consumerista na espécie. 2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode, em regra, ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ. 3. É prudente que se aguarde a manifestação da parte Ré, mormente considerando a possibilidade de prorrogação de competência, consoante previsto no art. 65 do CPC/15. 4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível do Guará, o suscitado. (Acórdão 1602966, 07082219020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[6], designo o d. Juízo da Vara Cível do Guará, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT[7]). Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1o Fica criada a Região Administrativa do SIA – RA XXIX. Parágrafo único – A Região Administrativa de que trata o caput contempla os setores: de Industria e Abastecimento - SIA; de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV; de Garagens de Transportes Coletivos - SGTC; de Inflamáveis – SI; de Oficinas Sul - SOFS; de Clubes Esportivos e Estádios Sul – SCEES; e de Transporte Rodoviário e de Cargas - STRC. [2] SÚMULAN.33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [3] Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. [4] Art. 2o A competência territorial da Circunscrição Judiciária do Guará compreenderá a região administrativa do Guará (RA X). Parágrafo único. As regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília. [5] Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. [6] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [7] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.